Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual o d. juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu tutela antecipada e manteve a constrição de valores via SISBAJUD. O agravante alega que a exceção de pré-executividade é cabível como meio de defesa para indicar o excesso decorrente de prova pré-constituída.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias cognoscíveis de ofício ou amparadas em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, como a exigibilidade, liquidez e certeza do título (CPC, art. 518).
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a alegação de excesso de execução por meio da exceção de pré-executividade, desde que os documentos constantes dos autos permitam a análise sem dilação probatória (AgInt nos EDcl no REsp 2.161.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31/03/2025).
5. No caso concreto, a controvérsia quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser aferida por simples exame do título judicial e das planilhas apresentadas, sendo desnecessária a produção de outras provas.
6. A análise do mérito da alegação de excesso de execução não pode ser feita diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, já que o juízo a quo não enfrentou o ponto, limitando-se a rejeitar a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a apreciação do conteúdo da exceção de pré-executividade.
Tese de julgamento: É cabível a utilização da exceção de pré-executividade para arguir excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída nos autos.